Tribunal: TJPA
Processo: 0022227-02.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022227-02.2014.8.14.0301
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADE INSALUBRE. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA FORMA DA LEI ESTADUAL N° 5.650/91. NORMA REVOGADA PELA
LEI 5.810/94. MATÉRIA REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.485/94, POSTERIORMENTE ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL N° 2.538.
DESCABIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de janeiro a primeiro de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DO PARA - SINDSAÚDE
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Proc.
0022227-02.2014.8.14.0301
), julgou improcedentes os pedidos formulados pelo ora recorrente, cuja parte dispositiva encontra-se assim vazada:

“(...)

3 - Dispositivo

Consoante as razões declinadas, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor. Fixo os honorários de sucumbência em R$ 5.000,00, com suporte no §8º do art. 85 do CPC.

Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publicar. Registrar.

Belém, 31 de agosto de 2018.

RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA

Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital.”.

Na origem, tem-se que a inicial constante no Id. 2103146 – págs. 4/18 e Id. 2103147 – págs. 1/4, historia que o Estado do Pará estaria descumprindo o disposto na Constituição Estadual e na Lei Estadual n° 5.650/1991, ao pagar apenas o percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos dos servidores substituídos processualmente que desempenham atividades penosas, insalubres ou perigosas, quando o correto seria pagar o percentual de 50% (cinquenta por cento).

O Estado do Pará apresentou contestação (Id. 2103153 – págs. 2/13).

O autor apresentou réplica a contestação (Id. 2103161 – págs. 2/8).

O Ministério Público de primeiro grau, opinou pela improcedência da ação (Id. 2103162 – págs. 1/16).

Proferida a sentença (Id. 2103164 – págs. 1/6), o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, NCPC.

Inconformado, o autor interpôs apelação (Id. 2103165 – págs. 2/8), tendo, após breve relato dos fatos, sustentado, em síntese, que não houve a revogação da Lei Estadual 5.650/91, que instituiu o valor do adicional de insalubridade, pela Lei Estadual 5.810/94, pois Lei geral não revoga especial.

Ao final, requereu pela reforma da sentença.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao vertente recurso (Id. 2103167 – págs. 3/15), refutando as razões da apelação e pugnando, ao final, pelo manutenção da sentença guerreada.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, tendo eu recebido os recursos no seu duplo efeito (Id. 2104933 – pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o Id. 2474765 – págs. 1/3, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo de 1º grau.

É o Relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o apelo, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em analisar a decisão do juízo de 1º grau, que julgou improcedentes os pedidos de pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre a remuneração dos servidores representados pelo apelante.

Em que pese os argumentos do apelante, não vislumbro motivos para a reforma da sentença. Vejamos.

O apelante aduz que seu pleito fundamenta-se no art. 1º da Lei Estadual n° 5.650/1991, combinado com o artigo 31, XVI, da Constituição Estadual, abaixo transcritos:

Art. 1° - Ao servidor público que exerce atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, será concedido adicional de remuneração, no valor de 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos.

Art. 31. O Estado do Pará e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XVI – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; (...)

Necessário dizer que
a Lei nº 5.810, de 24/01/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, revogou a Lei n° 5.650/1991 ao determinar que o referido adicional de insalubridade seria devido na forma prevista em lei federal, conforme seu artigo 129 prevê:

Art. 129 - O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.

Come se vê, a Lei Estadual 5.650/1991 foi revogado pela Lei Estadual n° 5.810/1994 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará), passando a matéria referente ao adicional de insalubridade a ser regulamentada pelo Decreto Estadual n° 2.485/1994, ante os termos da legislação federal (art. 12 da Lei Federal nº 8.270/91) pertinente, havendo sido referido decreto posteriormente alterado pelo Decreto Estadual n° 2.538/2006, nos seguintes termos:

Decreto Estadual n° 2.485/1994

CONSIDERANDO o disposto no art. 129 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Pará.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.270/91 (D.O.U de 19.12.91), artigo 12, que disciplina a matéria quanto aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

DECRETA:

Art. 1º - Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I - o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto.

Decreto Estadual n. 2.538/2006

Art. 1º - Os incisos I, II e o parágrafo único do art. 1º do Decreto n.º 2.485, de 22 de abril de 1994, passam a vigorar a seguinte redação:

'Art. 1º (...).

I – o adicional de insalubridade será calculado à base de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública, correspondentes aos graus mínimos, médio e máximo, respectivamente, de acordo com o laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do art. 2° deste Decreto;

II – o adicional de periculosidade será de 10% (dez por cento), calculado sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública.

Parágrafo único. A gratificação por trabalhos com Raio-X ou substâncias radioativas será de 10% (dez por cento), calculada sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública’.

Recorre-se, assim, ao
art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro para entender que houve revogação da lei anterior,
in verbis:

Art.2º. Não se destinando à vigência temporária, a Lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§1º. A Lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que trata a Lei anterior.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

“PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA - APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

- Diante da mudança do regime celetista para o estatutário, não há que se falar,
in casu
, em direito adquirido à gratificação de produtividade, visto não ser possível auferir, simultaneamente, vantagens pertencentes a diferentes regimes jurídicos.

-
O Decreto 2.485/1994 regulamentou a Lei 5.810/1994 (RJU) no que diz respeito a adicional de insalubridade. Revogada está a Lei 5.650/1991
, logo o apelante não faz jus ao percentual pleiteado
.

- Apelação conhecida, porém, improvida.” (Apelação Cível nº: 2007.3.000176-2 – Comarca da Capital - 3ª Câmara Cível Isolada; Apelante: JOSÉ BARROSO JILÓ; Apelado: ESTADO DO PARÁ; RELATOR: EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, julgado em 18/11/2010)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS DO PARÁ - ATIVIDADE INSALUBRE. DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI ESTADUAL N.º 5.650/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO. LEI 5.810/94. MATÉRIA REGULADA PELO DECRETO ESTADUAL 2.485/94, COM SEUS ARTIGOS POSTERIORMENTE ALTERADOS PELO DECRETO ESTADUAL 2.538/2006.

A partir da Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/1998 (artigo 5º), foi extirpado do texto da carta a aplicação do inciso XXIII, do art. 7º, da CF/88 aos servidores públicos, restando a possibilidade de concessão do referido adicional, desde que os entes públicos editassem lei específica regulando a matéria

In casu, o embasamento da pretensão está na Lei n.º 5.650/91, que estabelece o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, nos termos do art. 31, XVI da Constituição Estadual:

Nota-se que embora a Carta Estadual tenha criado o benefício, deixou de estipular seu percentual, ficando essa estipulação a cargo da Lei n.º 5.650/91.

Contudo, a Lei n.º 5.650/91 foi revogada pela Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará), passando a matéria referente ao adicional de insalubridade devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 2.485/94, considerando a

legislação federal (artigo 12 da Lei Federal n.º 8.270/91) pertinente, com posterior alteração pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006.

Portanto, a norma regulamentadora acerca do adicional de insalubridade é o Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006, que altera os artigos do Decreto n.º 2.485 de 22.04.1994, e estabelece percentuais de acordo com o laudo pericial da comissão competente. Esclareço inexistir nos autos qualquer laudo pericial a assegurar o pretenso direito, máxime quando o percentual máximo previsto é na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo ou função pública.

Desta forma, considerando que a lei na qual o agravado fundamenta sua pretensão, se encontra há muito revogada, não há que se falar em direito ao percentual pleiteado.

- Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau que determinou o pagamento do adicional aos servidores das fundações e autarquias integrantes da lide. (2016.03496216-22, 163.764, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-08-25, Publicado em 2016-09-06).”.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS ENFERMEIROS DO ESTADO. LEI ESTADUAL N.º 5.650/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO. LEI 5.810/94.

REGULADA PELO DECRETO ESTADUAL 2.485/94, COM SEUS ARTIGOS POSTERIORMENTE ALTERADOS PELO DECRETO ESTADUAL 2.538/2006.

1- A Lei n.º 5.650/91, que fundamenta o pleito dos Impetrantes, foi revogada pela Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará), sendo a matéria referente ao adicional de insalubridade devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 2.485/94, considerando a legislação federal (artigo 12 da Lei Federal n.º 8.270/91) pertinente à matéria, conforme determinado pelo já mencionado Regime Jurídico, com alteração pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006 que e estabelece percentuais de acordo com o laudo pericial da comissão competente.

2- In casu inexiste nos autos qualquer laudo pericial a assegurar o pretenso direito, máxime quando o percentual máximo previsto é na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do cargo ou função pública.

Desta forma, considerando que a lei na qual o agravado fundamenta sua pretensão, se encontra há muito revogada, não há que se falar em direito ao percentual pleiteado.

3- Recurso Conhecido e Provido

(2017.04483356-60, 181.985, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-16, Publicado em 2017-10-20)

“PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

COORDENADORIA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAIS

_________________________

PROCESSO Nº 0001908-47.2013.814.0301

RECURSO ESPECIAL

RECORRENTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ - SENPA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ - SENPA, com fundamento no art. 105, III, ¿a¿ e ¿c¿ da CRFB, objetivando impugnar o Acórdão nº. 181.984, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS ENFERMEIROS DO ESTADO. LEI ESTADUAL N.º 5.650/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO. LEI 5.810/94. REGULADA PELO DECRETO ESTADUAL 2.485/94, COM SEUS ARTIGOS POSTERIORMENTE ALTERADOS PELO DECRETO ESTADUAL 2.538/2006. 1- A Lei n.º 5.650/91, que fundamenta o pleito dos Impetrantes, foi revogada pela Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará), sendo a matéria referente ao adicional de insalubridade devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 2.485/94, considerando a legislação federal (artigo 12 da Lei Federal n.º 8.270/91) pertinente à matéria, conforme determinado pelo já mencionado Regime Jurídico, com

alteração pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006 que e estabelece percentuais de acordo com o laudo pericial da comissão competente. 2- In casu inexiste nos autos qualquer laudo pericial a assegurar o pretenso direito, máxime quando o percentual máximo previsto é na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do cargo ou função pública. Desta forma, considerando que a lei na qual o agravado fundamenta sua pretensão, se encontra há muito revogada, não há que se falar em direito ao percentual pleiteado. 3- Recurso Conhecido e Provido (2017.04483355-63, 181.984, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-16, Publicado em 2017-10-20)

O recorrente, em suas razões recursais alega violação ao art. 2º, §2º, da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro.

Contrarrazões acostadas às fls. 277-284.

É o relatório.

DECIDO.

Verifico, in casu, que o insurgente satisfaz os pressupostos de cabimento relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, preparo e interesse recursal e repercussão geral, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Em seu

apelo nobre, o ora recorrente sustenta que o acórdão vergastado ao dar provimento ao agravo de instrumento e conceder o efeito ativo pleiteado pelo Estado do Pará, ofende o art. 2º, §2º, da LINDB, bem como diverge da jurisprudência do STJ, argumentando, para tanto, que com o advento do art. 129 da Lei 5.810, por estabelecer disposições gerais a par do art. 1º da Lei 5651, não a revogou, não podendo, porquanto, os decretos estaduais 2.485/94 e 2.538/2006 dispor de outros percentuais que não seja o de 50% sobre a remuneração do servidor porque norma inferior não pode revogar norma superior.

De outro modo, restou consignado no aresto impugnado a presença do fumus boni iuris, em face da revogação da Lei 5650/1991, bem como o periculum in mora, ante o dispêndio de recursos que se afiguram não devidos se mantida a decisão interlocutória recorrida.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou entendimento de que, a análise preliminar ou precária realizada em sede de tutela antecipada/liminar não tem o condão de ensejar violação à lei de federal, nos termos da Súmula 735 do STF, aplicada por analogia aos recursos especiais.

Destacou o ministro Herman Benjamin em seu voto:

(...)É sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas mediante cognição sumária e avaliação de verossimilhança. Logo, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito do direito reclamado na demanda, são medidas suscetíveis de modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza instável de decisão desse jaez, o STF sumulou entendimento segundo o qual "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar " (Súmula 735 do STF). Portanto, o juízo de valor precário, emitido na concessão de medida liminar, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula 735/STF(...)

A propósito, confira-se julgados no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO. VÍTIMA QUE NÃO CONTRIBUÍA ECONOMICAMENTE COM O SUSTENTO DA FAMÍLIA DA AUTORA. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NOS MOLDES LEGAIS. FALTA DE

INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, não é cabível Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito (AgRg no AREsp. 438.485/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 17.2.2014). 2. O conhecimento do Recurso Especial pela alínea c do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração da divergência mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, §§ 1o. e 2o., do RISTJ, e 541, parág. único do CPC/73). 3. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 243.197/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. GUARDA DE MENOR. APELO NOBRE. (1) RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. (2) VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. (3) MEDID

CAUTELAR PREPARATÓRIA RECEBIDA COMO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ (4) RECURSO ESPECIAL QUE SE VOLTA CONTRA DECISÃO QUE DEFERE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 735 DO STF, POR ANALOGIA. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, sendo desnecessário rebater uma a uma as razões suscitadas pelas partes. 3. O acórdão recorrido se encontra em conformidade com a orientação firmada nesta Corte no sentido da "admissão da fungibilidade entre os institutos da medida cautelar e da tutela antecipada, desde que presentes os pressupostos da medida que vier a ser concedida" (AgRg no REsp 1.003.667/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,

Segunda Turma, DJe de 1º/6/09). 4. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula nº 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou não liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 614.229/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) - grifei

PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVALORAÇÃO, EM RECURSO ESPECIAL, DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. A iterativa jurisprudência do STJ entende que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir "a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação", nos termos do art. 273 do CPC, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, o juízo de valor precário, emitido na concessão ou no indeferimento de medida liminar, não tem o condão de ensejar violação de lei federal,

o que implica o não cabimento do Recurso Especial. Incidência, por analogia, da Súmula 735/STF. 3. Agravo Regimental não provido (AgInt no AREsp 858.312/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 27/05/2016) - grifei

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ENUNCIADOS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI 70/66. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 2. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos necessários para a antecipação de tutela, no caso em apreço, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reconhecem a constitucionalidade do Decreto-Lei 70/66. Precedentes. 4. Agravo interno a

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 494.283/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016)

De outra parte, ainda que superado o entendimento supramencionado, como cediço, a divergência jurisprudencial deve se comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais (art. 541, parágrafo único, do CPC) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

Diante do exposto, nego seguimento ao recurso especial, pelo juízo regular de admissibilidade.

Publique-se e intimem-se.

Belém,

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

PUB.C.63/2018

Página de 5 (2018.01409016-77, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-12).”.

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HOSPITAL DE SERVIDORES DO ESTADO O PARÁ. OFIR LOYOLA. PRELIMINARES DE ILEGIMITADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. INSTITUTO SEM CORRESPONDÊNCIA NO CPC/2015. ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO DA CAUSA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORES QUE EXERCEM ATIVIDADE INSALUBRE. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 5.650/91. REVOGADA PELA LEI 5.810/94. MATÉRIA, QUE FOI REGULADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.485/94 ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.538/2006. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 20, §4º, CPC/73. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

1. O Estado do Pará possui legitimidade passiva na presente relação processual, pois os apelados estão vinculados à Secretaria de Estado da Administração, recebendo sua remuneração do Ente Estatal. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em inépcia da inicial se os apelados informam adequadamente os fatos e a relação entre o pedido e a causa de pedir, apresentando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos

legais de seu pedido. Preliminar rejeitada.

3. Ausente o cerceamento de defesa, vez que a matéria discutida na situação em análise é unicamente de direito, sendo possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I do CPC/73. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. A impossibilidade jurídica do pedido. Análise em conjunto com o mérito. Instituto sem correspondência no CPC/2015.

5. O pagamento do adicional de insalubridade é prestação de trato sucessivo, que se renova mensalmente a cada período não pago, incidência da Súmula 85/STJ. Prejudicial de prescrição rejeitada.

6. O art. 31, XVI da Constituição Estadual assegurou aos servidores civis remuneração pelo desempenho de atividades, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Por ser norma de eficácia limitada, de início foi editada a Lei Estadual nº 5.650/91, que posteriormente foi revogada pela Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará), passando a matéria referente ao adicional de insalubridade a ser devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 2.485/94, com posterior alteração pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006, que estabelece percentuais de acordo com o laudo pericial da comissão competente.

7. Considerando que a presente ação foi proposta em 11.06.2003, torna-se despicienda a

elaboração de novo laudo pericial, pois o constante dos autos (fls. 442/455), datado de 20.06.1996, é o que melhor reflete a realidade da época em que foi formulado o pedido.

8. Apelação conhecida e provida, para aplicar ao caso concreto o adicional de insalubridade conforme previsto no art. 129 da Lei 5.810/94 c/c Decreto nº 2.485/94 alterado pelo Decreto nº 2.538/2006, de acordo com o grau de insalubridade fixado pelo laudo pericial, observando a função desempenhada por cada apelado.

9. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido, para fixar os juros moratórios, desde a citação (art. 405, CC), calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da MP 2.180-35/2001, que incluiu o art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (Taxa Referencial ? TR), a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009, que alterou o mencionado dispositivo, bem como para estabelecer a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), também pela Taxa Referencial (art. 1º-F da Lei nº 9494/97).

10. O magistrado de 1º grau arbitrou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, a sentença ainda será objeto de liquidação, assim, vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa, em atenção ao art. 20, § 4º, CPC/73. Sentença reformada, em sede de

reexame necessário, também para fixar os honorários em R$2.000,00 (dois mil reais).

11. À unanimidade.

(2017.01329700-36, 173.025, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-07).”.

Por conseguinte, com base no Decreto Estadual nº 2.538/94, o percentual do adicional de insalubridade devidos aos servidores civis do Estado, será calculado à base de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública, e não em 50% (cinquenta por cento), conforme estipulava a revogada Lei nº 5.650/1991.

Dessa maneira, entendo que o pleito recursal não merece prosperar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará – SINDSAÚDE.

É como o voto.

Belém, 1º de fevereiro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/02/2021